Tribunal: STF
Processo: Ext 1951
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo do Chile em desfavor de HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO, cidadão chileno, com base no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e do Chile.



    Colhe-se do pedido formulado que o extraditando é investigado pela prática de 17 (dezessete) crimes de estelionato, assim descritos (eDoc. 5, fls. 73/75):



    “os fatos delitivos consistem em que, de acordo com os antecedentes da investigação e os fatos da formalização, o acusado, junto com os acusados Harry Carter Arredondo e Cristian Carvajal Segovia, sob a fachada da reunião de investidores denominada ‘cafe de empreendedores’, localizada na General Holley 114, Providencia, ofereceram as vítimas que serão indicadas a seguir, entrar em negócios e investimentos que supostamente renderiam 1,2% ao mês, na área de construção e operação de resorts e hotels, especificamente atraves da compra de apartamentos em um condominio-hotel, que seria administrado por uma empresa dedicada exclusivamente a esse fim, e do qual os investidores receberiam um pagamento proporcional ao aluguel de sua unidade, que no ano excederia a soma dos dividendos de um empréstimo hipotecário.



    Uma das figuras de investimento com as quais as vitimas foram enganadas foi o contrato de venda e transferência de ações com urn acordo de recompra, com um aluguel mensal e a cada determinado numero de meses. Nessa figura, o acusado se apresentou e atuou por meio da empresa “RETAIL CHILE SOCIEDAD ANONIMA”, que se declarou, no referido contrato, como “gestora” de diversos projetos imobiliários (...)



    Esses contratos declaravam que a oferta de ações havia sido feita de forma privada, ou seja, por meio de um contrato pessoal entre pessoas conhecidas.



    Esses contratos, na realidade, pareciam ser transferências de ações, referindo-se, em termos futuros, ao “registro” das ações cobertas pelo contrato, o que nunca se concretizou; que também continham cláusulas de renda assegurada e recompra de ações pela Retail Chile SA, onde, por um lado, era assegurado ao investidor o pagamento de uma quantia mensal equivalente a 1,25% ou mais do capital investido através da compra de ações, e, por outro lado, o vendedor era obrigado a recomprar as ações pelo mesmo valor declarado na venda das ações, dentro de um determinado período de tempo.



    O esquema do acusado se prolongou no tempo, comunicando falsos retornos, pagando as quantias comprometidas e oferecendo o reinvestimento do capital e do lucro gerado, assinando novos contratos com o investidor que reconheciam tanto o capital inicial correspondente a compra original de ações, como o suposto lucro gerado. Em suma, o dinheiro de cada investidor nunca foi realmente convertido em ações, de modo que nunca houve qualquer vontade de reconhecer essa qualidade ou de fazer o investimento como tal, e seu único objetivo era captar novos fundos para gerar um esquema no qual os fundos que cada investidor contribuía eram destinados a pagar os supostos retornos dos novos investidores que continuavam a entrar.



    Uma segunda forma de fraude envolvia um investimento por meio da compra de apartamentos. Nessa modalidade, o investidor comprava um apartamento da Retail Chile S.A. ou de alguma outra empresa por meio da qual o acusado operava, com financiamento bancário ou recursos próprios, com o objetivo preciso de adquirir o apartamento e pagar os dividendos, com os alugueis que o apartamento supostamente produziria, seja pelo arrendamento efetivo ou com a rentabilidade assegurada pelo acusado.



    Nessa modalidade, os acusados recebiam o valor integral do empréstimo hipotecário, enquanto a rentabilidade assegurada e a administração do hotel-condomínio ficavam comprometidas.



    Após entregarem seu dinheiro aos acusados, as vítimas descobriram que os apartamentos não estavam concluídos, que era impossível termina-los e muito menos aluga-los, percebendo que haviam sido enganadas e sofrido danos patrimoniais.



    São indicadas as vitimas, os valores entregues aos acusados e o tempo de ocorrência dos fatos, contabilizando 16 vitimas, configurando 17 delitos de fraude.



    No entender do Ministério Público, os fatos acima descritos constituem o delito que o tribunal classifica como 17 delitos de fraude, previstos e punidos nos artigos 468 e 467, paragrafo final, do Codigo Penal; participação do agente, grau de execução consumado e reiterado”.



    Em 21 de agosto de 2025, decretei a prisão de HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO (eDoc. 8), a qual foi devidamente cumprida em 28 de agosto de 2025 (eDoc. 16).



    Em 28 de agosto de 2025, designei audiência de interrogatório do extraditando para o dia 18 de setembro de 2025, nas dependências da sede do Juízo Federal de Florianópolis - Seção Judiciária de Santa Catarina (eDoc. 22).



    Nesta oportunidade (eDoc. 24), a defesa do extraditando requer a substituição da prisão para fins de extradição, por medidas cautelares diversas, ao argumento de que “o extraditando reside no Brasil desde pelo menos 2024, com residência fixa e endereço conhecido em Florianópolis, onde está em processo de naturalização junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública”. Destaca, ainda, que o extraditando “é empresário, possui renda lícita no Brasil e residência fixa há mais de dez anos”, sendo “pai de dois filhos, menores impúberes”. Sobre o delito, argumenta tratar-se de crimes “de ordem financeira e de natureza branda, cujas penas máximas computadas não ultrapassam 10 anos de reclusão”. Alega, ainda, que a persecução, no Chile, se encontra, ainda, em fase de investigação, sendo que “em momento algum tentou frustrar ou de qualquer forma embaraçar a investigação em curso naquele país”.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela manutenção da prisão, em parecer assim ementado (Doc. 47):



    “DIREITO INTERNACIONAL. CHILE. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. ESTELIONATO. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA. PEDIDO DA DEFESA DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES COM O BRASIL; DE BONS ANTECEDENTES E DE PROBLEMAS DE SAÚDE. NÃO ACOLHIMENTO. PROCESSO DE NATURALIZAÇÃO EM ANDAMENTO. PRISÃO COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A EXECUTORIEDADE DE EVENTUAL PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. PARECER PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA”



    É o relatório. DECIDO.



    Em relação à prisão preventiva decretada para fins de extradição, observa-se que, nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta CORTE, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se inviabiliza a análise da pretensão extradicional (Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal).



    A propósito, conforme já declinei em outras oportunidades, esta SUPREMA CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido de que, nos processos dessa natureza, a regra é a indispensabilidade da prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente (Extradição 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    Somente em casos peculiares, portanto, a custódia cautelar tem sido flexibilizada durante o trâmite do processo extradicional (PPE 760-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 23/6/2016).



    No presente caso, não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada, pois, apesar da alegação de existência de vínculos familiares com o Brasil, bons antecedentes e problemas de saúde, sobrelevam as demais circunstâncias do caso concreto, notadamente o risco de fuga do requerente, a não permitir a aplicação do art. 86 da Lei 13.445/2017 na espécie.



    A propósito, destaque-se trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República, ao destacar a ausência de qualquer situação excepcional apta a afastar a necessidade da prisão preventiva (eDoc. 47):



    “Conforme o entendimento jurisprudencial, a substituição da prisão cautelar por medidas diversas depende das particularidades do caso concreto. No entanto, da análise dos autos, não se verifica, até o momento, situação excepcional que justifique tal substituição, devendo prevalecer a custódia preventiva como garantia da entrega ao Estado requerente”. 



    Desse modo, não constatada, até então, qualquer hipótese excepcional, revelar-se-ia prematura decisão de revogação da custódia cautelar decretada nestes autos, medida que se constitui, como tantas vezes proclamado por esta SUPREMA CORTE, em um dos pilares sobre o qual se assenta o processo de extradição passiva no Brasil (Ext 1414 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/3/2016; Ext 783 autos apartados-AgR/ME MÉXICO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 23/8/2002; Ext 785 QO/ME MÉXICO, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ de 5/10/2001; HC 80.993/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 26.10.2001; entre outros).



    Seguindo essa orientação, ainda, o seguinte julgado:



    [...] a prisão preventiva para fins de extradição possui o objetivo precípuo de assegurar futuro cumprimento de eventual deferimento do pedido de Extradição. Nesse sentido, revela-se medida fundamental e essencial para o processo extraditório como um todo, mercê de exercer papel de condição de procedibilidade desse. Precedentes.



    5. Consectariamente, a flexibilização da custódia cautelar demanda excepcionalidade patente à luz (a) da situação administrativa migratória do extraditando; (b) dos seus antecedentes; e (c) das circunstâncias do caso concreto. Não usar , não antevejo qualquer excepcionalidade apta a flexibilizar a prisão preventiva decretada, mercê da não apresentação de provas ou argumentos sólidos aptos a confirmar a tese esposada pela defesa quanto ao preenchimento, por parte do extraditando, dos requisitos necessários para aplicação da substituição prevista no artigo 86, da Lei 13.445/2017.



    6. Em terceiro lugar, resta demonstrado o regular trâmite processual, consoante os ditames da duração razoável do processo (artigo 5°, LXXVIII, CF), que, ao final, acarretará no julgamento colegiado do mérito do pedido de extradição, com eventual liberação do extraditando, caso haja juízo negativo quanto ao pedido do Estado requerente, tendo em vista que (i) o pedido de extradição já foi formalmente apresentado a esta Corte; (ii) o interrogatório do extraditando já ocorreu; e (iii) a defesa do extraditando já foi intimada a se manifestar.



    7. Agravo regimental desprovido. (PPE 929-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020).



    Diante do exposto, (a) considerando que a prisão cautelar é condição de procedibilidade para o processo de extradição e destina-se para assegurar a execução de eventual ordem extradicional, que se revela quando da efetiva entrega do extraditando ao Estado requerente; e (b) não incidindo quaisquer das hipóteses excepcionais que autorizem a soltura do extraditando neste momento processual, INDEFIRO os pedidos de REVOGAÇÃO DA PRISÃO e de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.



    OFICIE-SE: (a) ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para que preste informações acerca do andamento do processo de naturalização do extraditando; (b) ao Juízo da 7º Vara Federal da Seção Judiciária de Florianópolis/SC, para que forneça informações detalhadas sobre a condição de saúde do extraditando.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente